Tribunal: STF
Processo: ARE 1232992
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 143.301/2024)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REMESSA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA AFETADO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NADA A PROVER. 



Relatório



    1. Em 9.9.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Cooperativa dos Produtores de Leite da Alta Paulista, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    2. O agravo regimental interposto foi desprovido pela Primeira Turma, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 33).



    3. Em 30.10.2024, Cooperativa dos Produtores de Leite da Alta Paulista apresenta petição reiterando os termos dos recursos anteriores. Insiste que “os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem para que, uma vez recebidos, o Nobre Desembargador determine o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.247/STJ” (fl. 5, e-doc. 34). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A pretensão da peticionante foi apreciada no acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    O pedido é, portanto, manifestamente incabível por não haver previsão legal ou regimental de pedido de reconsideração de julgado do Plenário ou dos órgãos fracionários deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal, não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido” (AI n. 331.409-AgR-ED-segundo/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 2.5.2003). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO. SÚMULA 287 DO STF. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA CONHECIMENTO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão de negativa de seguimento à reclamação. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. O pedido de reconsideração carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 3. Agravo regimental e pedido de reconsideração aos quais se nega conhecimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da justiça gratuita” (Rcl n. 26.501-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 6.11.2018).



    5. A petição não tem o condão de suspender ou interromper novos prazos, impondo-se reconhecer o esgotamento das vias recursais e determinar a imediata certificação do trânsito em julgado. Em processos análogos, concluiu-se, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.464.487-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO JÁ APONTADA E EXAMINADA NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que voltados a discutir vícios não surgidos na última decisão proferida nestes autos. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (RE n. 1.332.651-ED-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    A decisão deve ser mantida pelos fundamentos nela contidos.



    Nada há a prover em relação à Petição/STF n. 143.301/2024. 



    6. Pelo exposto, determino certificação imediata do trânsito em julgado e baixa do processo à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora